Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-48.2024.8.11.0010
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000872-48.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELCILEI GONCALVES DE OLIVEIRA COSTA FRANCA - CPF: 569.488.751-49 (EMBARGADO), JOAO PEDRO DE ALENCAR DINIZ - CPF: 623.974.973-79 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO LANDIM FERREIRA - CPF: 059.347.903-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA - CNPJ: 01.609.895/0001-29 (EMBARGANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RAISSA SILVA DE SOUZA - CPF: 021.186.662-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Imposto de renda retido na fonte. Legitimidade passiva. Município e autarquia previdenciária. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município contra decisão que reconheceu a legitimidade passiva tanto do ente municipal quanto de sua autarquia previdenciária em ação que discute a restituição de
valores
indevidamente retidos a título de imposto de
renda sobre proventos de servidores públicos. O embargante alega omissão e contradição no julgado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente se houve omissão quanto à análise da legitimidade passiva ou contradição entre os fundamentos adotados.

III.
Razões de decidir

3. A decisão embargada não incorre em omissão, tendo abordado expressamente a tese firmada no Tema 1130 do STF, segundo o qual a titularidade da receita do imposto de renda retido na fonte pertence aos entes federativos que efetuam o pagamento, o que fundamenta a legitimidade passiva do Município.

4. Também não há contradição,
pois
a decisão embargada reconhece a legitimidade da autarquia previdenciária com base em sua atuação direta nos descontos e repasses, bem como na sua autonomia administrativa e financeira, citando, ainda, precedentes do próprio Tribunal e a Súmula 447 do STJ.

5. Os fundamentos adotados pela decisão embargada são harmônicos e coerentes, distinguindo as razões que justificam a legitimidade de cada ente, não se verificando qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo

6
.
Embargos
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 157, I; Tema 1130 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1130, Plenário; STJ, Súmula 447.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA

em face da
decisão monocrática
proferida nos autos da
Apelação Cível
n. 1000872-48.2024.8.11.0010, oriunda da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Celcilei
Gonçalves de Oliveira Costa França
, reformando a sentença de origem
,

exarada nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Restituição de Indébito,

que acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Jaciara e da autarquia previdenciária PREV-JACI, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

O embargante, em suas razões, alega omissão e contradição no julgado. Sustenta que a decisão deixou de se manifestar sobre o ponto
em que se alega q
ue somente a PREVIJACI seria a responsável pela retenção do Imposto de Renda e que tal fato seria incontroverso nos autos.

Alega que
a ausência de manifestação sobre essa circunstância configura omissão relevante, por influenciar diretamente na definição da legitimidade passiva
ad causam
.

Aponta incoerência interna na decisão, que inicialmente reconhece que o responsável pela retenção é o ente pagador dos proventos (no caso, a PREVIJACI), mas ao final afirma
a legitimidade passiva de ambos, Muni
cípio de Jaciara e PREVIJACI
,
o que seria contraditório frente à fundamentação adotada.

Diante disso, requer
o acolhimento dos embargos para suprir
a omissão quanto à análise da exclusividade da responsabilidade da PRE
VIJACI pela retenção do tributo, bem como para sanar
a contradição reconhecendo como única legítima passiva a autarquia previdenciária PREVIJACI, excluindo, portanto, o Município de Jaciara da relação processual.

A parte embargada,
Celcilei
Gonçalves de Oliveira Costa França, não apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025